Tribunal: STF
Processo: ARE 1470691
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que possui a seguinte ementa (Doc. 14, fls. 1-2):



    “Apelação. Mandado de segurança preventivo. Tributário. Pretensão de suspender a exigibilidade do Fundo Orçamentário Temporário – FOT sobre benefícios concedidos a prazos determinados e sob condição onerosa. Sentença de acolhimento do pedido autoral. Insurgência do ente estatal. Opção das contribuintes pelo tratamento tributário previsto no Convênio 3/2018, internalizado pelo Decreto n° 46.233/2018. Convênio que condiciona a fruição dos benefícios à obrigação de desistir, de forma irretratável, de todos os recursos administrativos e ações judiciais que questionem a incidência do ICMS sobre a importação de bens ou mercadorias sem a transferência da propriedade, referentes a fatos geradores anteriores ao início de sua vigência. Impetrante que comprova a desistência de ações judiciais e renúncia ao direito vindicado, exclusivamente em relação à declaração da inexistência de relação jurídico tributária referente aos períodos anteriores a 06.02.2018. Exigência de depósito do FOT que acarretará um aumento indireto de tributo e consequente redução do incentivo fiscal, o que é vedado pelo art. 178 do CTN e pelo enunciado n° 544 da súmula de jurisprudência do STF. Impossibilidade de supressão da isenção tributária. Jurisprudência desta Corte de Justiça. Recurso a que se nega provimento.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo ora recorrente (Doc. 16), foram rejeitados (Doc. 18).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 21), com fundamento no art. 102, III, “a”, da CF/1988, o ESTADO DO RIO DE JANEIRO alega violação aos arts. 5º, XXXVI; e 97 da CF/1988, e à Súmula vinculante 10.



    Aduz que “o v. acórdão recorrido afastou o recolhimento mensal ao Fundo Orçamentário Temporário (FOT) instituído pela Lei nº 8.645/2019, sem, porém, observar a cláusula de reserva de plenário” (fl. 11, Doc. 21).



    Sustenta que “o v. acórdão recorrido afastou a exigência do depósito do Fundo Orçamentário Temporário sem, contudo, observar que o benefício fiscal a que as recorrentes alegam fazer jus não possui condição onerosa apta a preservar eventual direito adquirido até o encerramento do prazo previsto em lei” (fl. 15, Doc. 21). 



    O Tribunal de origem negou seguimento ao RE aplicando a Súmula 279/STF (Doc. 26).



    No Agravo em Recurso Extraordinário (Doc. 29), o Estado aponta a inaplicabilidade do Enunciado 279/STF ao caso dos autos.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    No caso concreto, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (fls. 5-11, Doc. 21):



    “Inicialmente, não é difícil demonstrar que o tema em discussão neste recurso tem “repercussão geral”.



     De acordo com o parágrafo 1º do artigo 1.035 do CPC, consideram-se como tendo repercussão geral as questões que apresentem aspectos relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, ultrapassando os interesses subjetivos da causa. 



    O requisito da repercussão geral encontra-se indubitavelmente atendido nos presentes autos, que discute a questão do afastamento de norma por Tribunal local sem a observância da reserva de plenário, uma vez que o STF já definiu que “A cláusula de reserva de plenário atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de inconstitucionalidade dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado (CF, art. 97 e SV 10).”



    Nesse contexto, é bem de ver que esse Pretório Excelso já reconheceu a repercussão geral, em mais de uma ocasião, ao julgar casos que envolvia questão semelhante à presente, senão vejamos: 



    (…)



    Nota-se, assim, que a questão constitucional posta no presente recurso é de relevância ímpar, uma vez que diz respeito ao afastamento da aplicação de lei sem a sua declaração de inconstitucionalidade pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça. 



    Ademais, é inegável que a questão é de grande relevância do ponto de vista jurídico e econômico, tendo em vista o efeito multiplicador que o v. acórdão recorrido poderá ter sobre as inúmeras causas de idêntico teor (já existentes e potenciais) perante o Egrégio Tribunal a quo. De fato, a multiplicação das decisões desfavoráveis ao Estado, o que ora se admite apenas para fins de argumentação, ocasionaria sérias consequências financeiras, com impacto decisivo nas despesas com pessoal da Administração Pública Estadual, limitadas, como se sabe, pela Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n° 101/2000). 



    Conclui-se, portanto, que a questão constitucional enfrentada no presente recurso ultrapassa os limites subjetivos da causa, caracterizando-se, pois, a repercussão geral exigida pelo art. 102, § 3°, da Constituição da República e pelo art. 1.035, caput e § 1°, do Código de Processo Civil para a admissibilidade do recurso extraordinário. 



    Requer o Estado do Rio de Janeiro, assim, seja reconhecida, também nos presentes autos, a repercussão geral da matéria ora submetida à apreciação dessa Corte Constitucional. “



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à suposta violação ao art. 97 da CF/1988, verifica-se que o órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou o conjunto normativo pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração à referida norma constitucional. 



    O órgão fracionário do Tribunal de origem manteve a constitucionalidade da lei, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal.



    O artigo 97 da Constituição Federal estabelece verdadeira cláusula de reserva de plenário, que atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de INCONSTITUCIONALIDADE dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado (ADI/MC 3.804-4/AL, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 88.508/RJ-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 1ª T.; RE 453.744-AgR/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO; RE 488.033-4/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO).



    A cláusula de reserva de plenário determina uma regra especial aos tribunais para garantia de maior segurança jurídica na hipótese de afastamento do princípio de presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, porém, como já tive oportunidade de ressaltar (Direito constitucional. 37. ed. São Paulo: Atlas, 2021, capítulo 12, item 9.1.1), não se aplica para a declaração de CONSTITUCIONALIDADE dos órgãos fracionários dos tribunais (RTJ 98/877).



    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de plenário do artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não serve à interpretação de normas estritamente legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEVIDO PROCESSO LEGAL. Se, de um lado, é possível ter-se situação concreta em que transgredido o devido processo legal a ponto de se enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é próprio, de outro, descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma contrária aos interesses do recorrente. AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé. (ARE 927.229-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 27/4/2016)” 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 908.119-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 10/3/2016)” 



    Quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No caso concreto, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia com base nos seguintes fundamentos (Doc. 14, fl. 2):



    “Trata-se de mandado de segurança preventivo impetrado por Petro Rio O&G Exploração e Produção de Petróleo Ltda. e Petro Rio Jaguar Petróleo Ltda. contra ato do Inspetor Chefe da Auditoria-Fiscal Especializada e Superintendente de Arrecadação, no qual pretendem afastar a exigência de depósito do FOT (Fundo Orçamentário Temporário) sobre os benefícios concedidos por prazo certo e sob condição onerosa. 



    (...)



    Pois bem. Com o advento da Lei Estadual n° 7.428/2016, foi instituído o Fundo Especial de Equilíbrio Fiscal - FEEF - temporário, com a finalidade de manutenção do equilíbrio das finanças públicas e previdenciárias do Estado do Rio de Janeiro.



    De acordo com o disposto no art. 2º da citada lei, o depósito ao Fundo deveria dar-se nos seguintes termos: 



    (…)



    Em seguida, diante da grave crise financeira dos Estados, foi editada a Lei Complementar Nacional n° 159/2017, que instituiu o Plano de Recuperação dos Estados e do Distrito Federal.



    Para a adesão a esse plano, exigiu-se dos entes federados redução dos incentivos ou benefícios de natureza tributária dos quais decorram renúncias de receitas instituídas por lei estadual, de, no mínimo, dez por cento ao ano, ressalvados, registre-se, aqueles concedidos por prazo certo e em função de determinadas condições, consoante previsão no art. 178 do CTN: 



    (…)



    Com efeito, o Estado do Rio de Janeiro, por meio da Lei n° 8.645/2019, instituiu o Fundo Orçamentário Temporário - FOT - substituindo e revogando a lei anterior - Lei 7.428/16.



     Contudo, por decisão desta Corte de Justiça, na ADI Nº 0083082-60.2019.8.19.0000, a entrada em vigor da novel legislação apenas se deu em 11.03.2020.



    (…)



    Depreende-se do feito que as recorridas são pessoas jurídicas de direito privado que têm como objeto social as atividades de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural, entre outros, que operam no Estado do Rio de Janeiro, como líderes de consórcio no setor de óleo e gás.



    Logo, como contribuintes de ICMS, se valem dos benefícios fiscais concedidos pelo Estado. 



    O documento de fls. 120 (index 78), datado de 18.03.2019, revela a opção das contribuintes pelo tratamento tributário previsto no Convênio 3/2018, internalizado pelo Decreto n° 46.233/2018, o que significa, nos termos do seu art. 8º e 10 deste último, a adesão à seguinte condição e prazo: 



    (...)



    Como se vê na documentação acostada às fls. 107/125 (index 78), restou devidamente comprovado que o Convênio n.° 03/2018 condiciona a fruição dos benefícios à obrigação de desistir, de forma irretratável, de todos os recursos administrativos e ações judiciais que questionem a incidência do ICMS sobre a importação de bens ou mercadorias sem a transferência da propriedade, referentes a fatos geradores anteriores ao início de sua vigência, valendo transcrever: 



    (…)



    Por sua vez, uma das recorridas manifestou sua desistência de ações judiciais, renunciando expressamente ao direito vindicado, exclusivamente em relação à declaração da inexistência de relação jurídico tributária referente aos períodos anteriores a 06.02.2018, restando claro o cumprimento da condição onerosa imposta. 



    Nesse diapasão, tendo o benefício fiscal sido concedido por prazo certo e sob determinada condição, a exigência ao pagamento do FOT, nesta hipótese, não se mostra plausível, eis que acarretará um aumento indireto de tributo, reduzindo, pois, o incentivo, o que é vedado pelo art. 178 do CTN e pelo enunciado n° 544 da súmula de jurisprudência do STF, in verbis: 



    (…)



    Nesse passo, encontrando-se a sentença em consonância com os documentos adunados ao feito e o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, impõe-se rejeitar o apelo.“



    Verifica-se, desse modo, que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Estadual 7.428/2016; Lei Complementar Nacional 159/2017; Convênio 3/2018; Decreto 46.233/2018; Lei 8.645/2019; e CTN), bem como na análise dos fatos da causa.



    Logo, eventual violação à Constituição, se existente, deu-se de forma reflexa ou indireta, o que impede a análise do apelo extremo. 



    Acresça-se que ao caso também se aplica o óbice da Súmula 280/STF (“Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”).



    Nesse sentido:



    “EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL (FEEF). LEI ESTADUAL 7.428/2016 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. EXIGIBILIDADE. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...)” (ARE 1.412.628-AgR/RJ, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe de 15/6/2023)



    “EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL (FEEF). LEI ESTADUAL Nº 7.428/2016. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO DÁ ENSEJO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...)” (ARE 1.416.418-AgR/RJ, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe de 9/6/2023)



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL. LEI ESTADUAL Nº 7.428/2016. EXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 



    1. (omissis...)



    2. A reversão do julgado demanda a análise da legislação local que regulamenta a matéria (Lei Estadual 7.428/2016), o que não se admite nesta sede recursal, haja vista a Súmula 280 do STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário).



    3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1.405.162-AgR/RJ, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 8/2/2023)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL (FEEF). LEI ESTADUAL 7.428/2016 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. DECRETO ESTADUAL 45.810/2016. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. NÃO CRIAÇÃO DE IMPOSTO NOVO. ESTABELECIMENTO DE REGRAS PARA O GOZO DE BENEFÍCIOS FISCAIS. INEXISTÊNCIA DE SUPRESSÃO DE ISENÇÕES E BENEFÍCIOS FISCAIS CONDICIONADOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”(RE 1.391.247-AgR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/01/2023)



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de dezembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente